Tribunal: TJBA
Processo: 8037112-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037112-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSILDA TORRES BELO e outros

Advogado(s)
:
BRENO JOSE TELES E SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROSILDA TORRES BELO E OUTRO, contra a decisão pro
latada
nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ESPLANADA, que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento da Execução, inclusive com a liberação de valores, ao homologar os cálculos apresentados pelo Ente Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o cálculo homologado pelo Juízo de origem observou corretamente o título executivo judicial, especialmente, quanto ao termo inicial dos juros moratórios na indenização por desapropriação;
e
estabelecer se a conduta do Município configura litigância de má-fé, na fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, formado pela sentença e pelo acórdão proferido em reexame necessário, fixa expressamente que os juros moratórios incidem à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.

4. O cálculo apresentado pelo Município e homologado pelo Juízo de origem adota termo inicial diverso do estabelecido no acórdão, resultando em apuração inferior dos juros moratórios e em afronta à coisa julgada.

5. A demonstração apresentada pelos Agravantes evidencia que a correta fixação do termo inicial dos juros moratórios, em 01/01/2015, repercute de forma significativa no valor total do débito, impondo o refazimento da memória de cálculo.

6. A manutenção do cálculo homologado implica violação ao comando do título executivo judicial, sendo necessária a readequação da conta aos critérios expressamente definidos no julgado exequendo.

7. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente, para tanto, a mera divergência de cálculos na fase de liquidação da
sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
l
ei nº 3.365/41, arts. 15-B e 27, § 4º; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão proferido em Reexame Necessário nos autos nº 0000328-87.2014.8.05.0077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de
I
nstrumento n
º
8037112-75.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravantes
ROSILDA TORRES BELO e OUTRO
,

send
o Agravado o
MUNICÍPIO DE ESPLANADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.